Tribunal: TJSP
Processo: 1014030-97.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1014030-97.2019.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante CBL - LAMINACAO
BRASILEIRA DE COBRE LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014030-97.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28267
2
Embargos n.
1014030-97.2019.8.26.0053/50000
Embargante:
CBL LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE LTDA
Embargado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28267
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado -
Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria
devidamente apreciada - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CBL LAMINAÇÃO
BRASILEIRA DE COBRE LTDA ao acórdão de fls. 303/313 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter
a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente
pretensão de recálculo de certidão de dívida ativa.
Alega em síntese nulidade da decisão por ausência da análise de
prova, com prejuízo à ampla defesa bem como obscuridade e
contradição, porquanto acerca da multa punitiva, só há previsão
legal para correção monetária ao passo que a taxa SELIC, como a
própria
decisão
reconhece,
compreende
juros
e
correção
monetária. Insurge-se, por fim, quanto ao critério previsto para a
distribuição do ônus de sucumbência, alega inobservância ao
critério da proporcionalidade previsto em lei (fls. 01/16).
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014030-97.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28267
3
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.

Acerca da suposta nulidade por ausência de apreciação de provas,
constou no V. Acórdão:
“Não se pode descurar, neste contexto, que
o artigo 204, “caput” e parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, prevê que a
dívida fiscal regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez, e tem o
efeito de prova pré-constituída e, se bem
que relativa, somente será ilidida mediante
“prova inequívoca” à cargo do sujeito
passivo ou do terceiro a que aproveite.
E neste prumo, pondera Aldemário Araújo
de
Castro,
em
obra
coletiva
que
a
expressão “prova inequívoca aponta para a
necessidade
de
demonstração
cabal
e
inconteste contra a pretensão da Fazenda
Pública. Portanto, os elementos apresentados [pelo devedor] devem
convencer plenamente, sem margem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014030-97.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28267
4
dúvidas ou questionamento razoáveis” (Comentários ao Código Tributário
Nacional, 1a edição, item 3, página 1442,
MP Editora, 2005; coordenação de Marcelo
Magalhães Peixoto e Rodrigo Santos Masset
Lacombe). Ora, mormente instada a especificar provas, a própria autora peticionou
informando o desinteresse na instrução
probatória,
requerendo
o
julgamento
antecipado da lide (fls. 211) - assumiu,
assim, o ônus da não comprovação dos
fatos constitutivos do direito alegado, não
sendo suficiente meras alegações de que a
Fazenda do Estado confeccionou a certidão
de dívida ativa em desacordo com os
próprios registros lá discriminados, pois

reitere-se, à luz da presunção relativa de
certeza,
liquidez
e
exigibilidade
das
certidões de dívida ativa, necessária a
realização
de
prova
pericial
para
demonstração destas incorreções”.
Acerca da multa punitiva, constou no V. Acórdão:
“Alega que mediante prova inequívoca
demonstrou
proceder
equivocado
da
Fazenda do Estado, que calculou a multa
não sobre o valor originário do tributo,
considerando ausência de previsão legal de
correção monetária, mas sim sobre o valor
do tributo agregado aos juros, em violação
ao que estabelece artigo 85, §9° da Lei
Estadual n 6.374/89 e 96, inciso II da
mesma lei.
Entrementes, há na certidão de dívida ativa
registro de que estes consectários foram
calculados nos termos do artigo 85, inciso
I, alínea "c", c/c §§ 1°, 9° e 10°, da Lei
Estadual no 6.374/89 e artigo 85, inciso II,
alínea "j" c/c §§ 1°, 9° e 10°, da Lei
Estadual no 6.374/89, ou seja, a partir do
segundo mês subsequente ao da notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014030-97.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28267
5
da lavratura do auto de infração”.
Por fim, acerca da sucumbência, constou no V. Acórdão:
“Relativamente
aos
honorários
advocatícios, a r. sentença fixou-os em R$
10.000,00, de forma recíproca e sob critério
da equidade; nada obstante a irresignação
da apelante, também é de se manter esta
condenação.
A demanda, por certo, ostenta algum grau
de complexidade; entretanto, não veiculou
teses inovadoras, mas ao contrário, houve
alegação
daquelas
consolidadas
neste
sodalício, a exemplo da impossibilidade de
protesto de CDA que calcula juros segundo
a Lei Estadual no 13.918/09. Além disso
tramitou
em
curto
período
de
tempo
(petição inicial de março de 2019 com
sentença prolatada em julho do mesmo
ano) e não demandou produção de prova
técnica ou acompanhamento em audiência
de instrução pelas partes.
Sendo assim, cabível o arbitramento dos
honorários advocatícios por equidade tanto
nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico, quanto nas
hipóteses em que o valor exorbitante da
causa resultar em honorários incompatíveis
com o trabalho desenvolvido (...)”
A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014030-97.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28267
6
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator